Tribunal: TJDFT
Processo: 0742488-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742488-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BERENICE BATISTA DE CARVALHO D E S P A C H O Conforme ofício de ID 77712522, encaminhado pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, o juízo a quo, após os embargos de declaração opostos pela parte exequente, ora parte agravada, revogou a sentença de extinção do feito, proferida ao ID 252812959- na origem, assim, não se verifica a perda de objeto recursal. Portanto, o feito deve seguir seu tramite regular. Desse modo, os autos devem aguardar o decurso de prazo para manifestação das partes quanto à decisão de ID 77134938. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital